Tribunal: TJMT
Processo: 1027652-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027652-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por inadequação recursal. O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência, e que a decisão de primeiro grau homologou laudo pericial equivocado, gerando prejuízo ao erário. Requer a nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos para esclarecimento do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação, conforme previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil (CPC).

4. O STJ firmou entendimento de que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser impugnada por Apelação, enquanto a que apenas decide a impugnação, sem extinguir a execução, comporta Agravo de Instrumento (AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a erro grosseiro, sendo inadmissível a conversão do Agravo de Instrumento em Apelação. A interposição equivocada do recurso constitui vício insanável.

6. A insistência na interposição de recursos manifestamente inadequados pode ensejar a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser impugnada por Apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.

2.
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a erro grosseiro, sendo inadmissível a conversão do Agravo de Instrumento em Apelação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.009, 203, § 1o. E 487,I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 260699158), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1027652-89.2023.811.0000
, apresentado pelo Agravante em face da Agravada,
acolheu
a preliminar suscitada
pela agravada
Sonia Maria Monteiro dos Santos, e
NÃO CONHEÇEU
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, face à sua inadequação.

Nas razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão deve ser reformada uma vez que o STJ admite a interposição de agravo de instrumento verificada a urgência, e que no caso o laudo pericial
concluiu por uma perda salarial inexistente, o que acarretará graves prejuízos aos cofres públicos e enriquecimento ilícito da servidora, tendo em vista que o Juízo de piso determinou a expedição de ofícios requisitórios de pagamento.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, tornando nula a decisão do juízo de piso que homologou o laudo pericial e determinou a expedição de ofícios requisitórios de pagamento, ordenando o retorno dos autos à origem para que seja intimado o perito judicial para esclarecimentos nos termos do artigo 477, § 2o do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 270778366.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 260699158), no Recurso de Agravo de Instrumento no
1027652-89.2023.811.0000
, apresentado pelo Agravante em face da Agravada,
acolheu
a preliminar suscitada
pela agravada
Sonia Maria Monteiro dos Santos, e
NÃO CONHEÇEU
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, face à sua inadequação.

Nas razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão deve ser reformada uma vez que o STJ admite a interposição de agravo de instrumento verificada a urgência, e que no caso o laudo pericial
concluiu por uma perda salarial inexistente, o que acarretará graves prejuízos aos cofres públicos, tendo em vista que o Juízo de piso determinou a expedição de ofícios requisitórios de pagamento;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que, “Ao decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença
homologando os cálculos, e julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, I, do CPC
. De modo que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação, e extingue a ação, é o de apelação e não de agravo de instrumento”.

Consignou que, “O STJ firmou entendimento no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução

deve ser atacada por meio de Apelação
, enquanto, aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento.

É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AREesp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, Dje 5/11/2019). Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação, como no presente caso”.

Ressaltou que, pelo que pode ser constatado da decisão, “não vislumbro condições de apreciação do agravo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, em que pôs fim ao processo, não é decisão interlocutória, mas sentença atacável por meio de Apelação.

Sendo, assim, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra sentença que julga a impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução,
é o de apelação e não agravo de instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AREesp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, Dje 5/11/2019). Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação, como no presente caso”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JULGAMENTO DE MÉRITO –
DECISÃO QUE COLOCOU FIM AO PROCESSO – CABIMENTO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
–

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha ocorrido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.

O §1o do art. 203 do CPC enuncia que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

E o art. 1.009 do CPC estabelece que contra sentença cabe Apelação. Ingressar com Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro
.

(N.U 1019804-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO INTEGRAL DA CDA - RECURSO CABÍVEL - SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim a ação de execução fiscal desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1000308-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 28/6/2024)

Ademais, em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de apelação em face da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, sendo esta, a modalidade recursal adequada.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025